Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732189-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, VEGA CONSTRUTORA LTDA APELADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelas partes, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE e VEGA CONSTRUTORA LTDA. tendo por objeto a r. sentença (ID 73920989) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Em 29/08/2025, os autos foram devolvidos com pedido de designação de dia para julgamento nos termos do art. 934 do CPC. Em 08/10/2025 (ID 77154087), foi deferida a suspensão do feito pelo prazo inicial de 20 (vinte) dias, com arrimo nos artigos 139, V, e 313, II, do CPC, em virtude das tratativas de transação noticiadas. O processo foi retirado de pauta (ID 77160068). As partes, em petição conjunta de 28/10/2025 (ID 77896522), informam que a suspensão anteriormente concedida está finalizando e que as tratativas de autocomposição estão avançadas, porém ainda não foram finalizadas. Mencionam que está pendente a realização de orçamento por parte do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE para a conclusão das negociações. Diante disso, ambas as partes requerem, de comum acordo, a suspensão do processo por mais 15 (quinze) dias. Considerando os princípios norteadores do atual processo civil, que prestigiam a solução consensual dos conflitos, conforme disposto nos artigos 3o, parágrafos 2o e 3o, e artigo 139, inciso V, do CPC, DEFIRO o pedido e suspendo o processo pelo prazo adicional de 15 (quinze) dias. Ressalto que, transcorrido o prazo, as partes se comprometeram a informar o resultado das tratativas, seja com o pedido de homologação do acordo, ou com o prosseguimento do feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator